Tribunal: STF
Processo: ARE 1484184
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2024. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE BARRA FIXA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.476. 



    1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.476, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021, fixou as seguintes teses: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”. 



    2. O acórdão recorrido não decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.